Tribunal: STF
Processo: Rcl 88139
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 837.311/PI (TEMA RG Nº 784): AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO PROFERIDA EM HARMONIA COM O PRECEDENTE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ayanne Mayelle da Silva Ferreira, contra acórdão prolatado pela Turma Recursal Permanente de Campina Grande/PB, no Processo nº 0802540-79.2022.8.15.0371, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema RG nº 784), no Agravo em Recurso Extraordinário nº 808.524/RS (Tema nº 735, sem repercussão geral reconhecida) e no Recurso Extraordinário nº 658.026/MG (Tema RG nº 612). 

    2. A reclamante narra que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada contra o Estado da Paraíba alegando, em resumo, “ter se submetido ao concurso público realizado pelo Réu, em conformidade com o Edital nº 01/2019, concorrendo ao cargo de Professor de Educação Básica III – disciplina de língua portuguesa – 10ª GRE, para o qual eram previstas 05 (cinco) vagas”. Complementa que obteve aprovação na 22ª posição na ordem de classificação. 

    3. Noticia que o Estado havia nomeado 5 classificados e mais 3 aprovados. Entretanto, “como existiam cargos vagos e pendentes de preenchimento em razão da vigência de diversos contratos precários, pleiteou que o Réu fosse compelido a promover a sua nomeação e posse no citado cargo”.

    4. Relata que o Juizado Especial proferiu sentença julgando procedente o pedido e obrigando o Estado da Paraíba a nomear, em caráter definitivo, a autora. Insatisfeito, o ente público interpôs recurso inominado, o qual foi provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da reclamante. Na sequência, interpôs recurso extraordinário e, depois, agravo interno em recurso extraordinário que foram negados pelo Tribunal paraibano.

    5. Alega que a decisão reclamada generalizou o Tema RG nº 784, pois restringir “apenas à primeira hipótese (aprovação dentro do número de vagas), a Turma Recursal simplesmente esvaziou o núcleo essencial da tese, que existe precisamente para abranger casos como o da Reclamante, aprovada fora das vagas iniciais e que aponta preterição decorrente de contratações temporárias”.

    6. Defende que, no caso em tela, houve preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração que foi capaz de ocasionar a necessidade de nomeação de outros aprovados no concurso, pois o Estado da Paraíba vem, desde 1996, realizando contratação temporária de professores para exercerem cargos efetivos. 

    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “o julgamento procedente da Reclamação, para cassar o Acórdão da Turma Recursal de id. 35254549, que reformou a Sentença do juízo de primeiro grau, e determinar: g.1) o rejulgamento da causa por parte da Turma Recursal, com a aplicação correta das Teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 735, 784 e 612, de modo a reconhecer o direito subjetivo da Reclamante à nomeação, diante da comprovação de sua preterição de forma imotivada e arbitraria, decorrente da manutenção de contratos temporários para serviços permanentes do Estado; garantindo, assim, a observância das decisões desta Suprema Corte proferidas em RE com repercussão geral reconhecida; g.2) na remota hipótese de indeferimento do pedido anterior, requer, subsidiariamente, que seja determinado o processamento do Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do mérito constitucional em razão da usurpação da competência desta Corte”.

É o relatório.

Decido.

    8. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado teria inobservado a decisão proferida por esta Corte no julgamento referente ao Tema RG nº 784. A seguir, transcrevo a ementa desse julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).
2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.
3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.
4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 837.311-RG/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 18/04/2016; grifos nossos).

    12. Na espécie, observa-se que a Turma Recursal Permanente de Campina Grande/PB assentou o entendimento de não haver direito subjetivo da parte reclamante à nomeação e à posse no cargo público para o qual se classificou em concurso público fora do número de vagas previstas no edital. Transcrevo trechos do acórdão (grifos nossos): 

“(...)VOTO
A questão de que trata os autos, já é bastante conhecida nesta Turma Recursal, trata-se  de pedido para o ingresso no cargo de professor  da Disciplina da Língua Portuguesa, na 10ª Gerência Regional de educação, onde em  princípio seria para o  preenchimento de 5 vagas
Vale sublinhar que, em algumas situações já fui relatora de processos envolvendo a  mesma  matéria, inclusive em outras Gerências Regionais de Educação, onde tive  honra de ser acompanhada pelos meus pares,  mas precisa-se dizer, que cada situação, carrega, em si, as suas particularidades, e isso faz toda a diferença no instante de decidir.
Na presente situação, o Estado chegou a chamar 5 candidatos além do número de vagas, inicialmente previstas no edital, o que é plenamente legítimo diante da prorrogação do prazo de validade do concurso. Todavia, além da colocação inicial da candidata, que foi  posicionada  na 22ª classificação, atualmente na 14ª posição, para a sua nomeação ao cargo  seria necessário o Estado chamar  13 candidatos que estão à sua frente, sob pena de supressão do direito subjetivo dos demais. 
Sobre a questão do Estado não haver chamado todos os candidatos aprovados no concurso,  tal decisão faz parte do poder discricionário da Administração Pública, atendendo os critérios de conveniência e oportunidade,  cabendo decidir  dentro do prazo de validade do  concurso,  o instante que ocorrerá   a nomeação do candidato aprovado, respeitando-se a ordem de classificação.
Sobre a hipótese de contratação e manutenção dos contratos temporários anteriores e/ou posteriores ao certame, trata-se de um questão administrativa de relevância, que deve ser resolvida através de ação própria, pelo órgão competente, não se podendo, falar, aqui,  em subtração arbitrária do direito subjetivo da candidata, posto que não houve alteração  pelo Estado  da ordem de classificação ou nomeação de candidatos dentro do prazo de validade do concurso.
Neste caso, eram de 5  (cinco) o número de vagas disponíveis, estendendo-se a nomeação  até a 8ª posição, e, a  não convocação dos demais candidatos  aprovados, que atingiram a pontuação exigida, não configura inércia da  Administração Pública.  
Mencione-se  que é entendimento  corrente que  a classificação de candidatos fora das vagas previstas no edital não lhes assegura direito subjetivo à nomeação, gerando tão somente mera expectativa de direito, pois, como já dito,  caberá à Administração Pública estabelecer o momento da investidura,  de acordo com a sua conveniência e oportunidade.
Não se registro nos autos de que  houve preterição na nomeação por motivo da não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); não surgiram novas vagas a alcançar a colocação da Autora/Recorrente,  nem foi  aberto novo concurso durante a validade do certame anterior; assim como não houve a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.
O Tema 784 do STF,  trata dos requisitos para o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, geralmente relacionado à aprovação dentro do número de vagas e à necessidade de demonstração de preterição. O que não restou comprovado nos autos.
 Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO  DOU-LHE PROVIMENTO  para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos  formulados pela parte autora na forma do artigo  487, I, do CPC.”

13. O entendimento foi mantido no respectivo agravo interno em recurso extraordinário, tendo o Tribunal reclamado assim se pronunciado (e-doc. 9):


“VOTO
(...)  Diga-se, que, é bastante uma análise perfunctória às razões do presente agravo para facilmente constatar que a recorrente se limitou a reprisar argumentações retóricas e genéricas sem o oferecimento de justificativas minimamente plausíveis com indicação concreta, clara e objetiva das circunstâncias que pudessem evidenciar, no caso julgado, ofensa direta a norma(s) constitucional(is), bem como a relevância econômica, política, social ou jurídica, ou seja, a repercussão geral que pudesse justificar a transcendência da relevância da causa sobre o interesse das partes, o que constitui requisito indispensável ao seu conhecimento, que deve ser ainda mais preciso, repise-se, quando em ataque a decisões de Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95. 
Enfim, reitera-se que, o que se denota claramente é a pretensão do(a) inconformado(a) recorrente pelo rejulgamento da causa, com rediscussão dos fatos e fundamentos jurídicos já exaustivamente abordados nas instâncias ordinárias, em julgamento calcado no conjunto fático-probatório dos autos; nos pedidos suscitados pelas partes; em normas infraconstitucionais; e, na jurisprudência dominante. E mais, um rejulgamento ajustado ao seu parcial entendimento, o que evidentemente não tolera a via estreita do apelo extremo. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO,, mantendo inalterada a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.”

14. Nota-se que, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que não ocorreu a preterição arbitrária e imotivada do Estado da Paraíba, pois não surgiram novas vagas a alcançar a colocação da reclamante, nem foi aberto novo concurso durante a validade da prova anterior. Além disso, reforço que faz parte do poder discricionário da Administração estadual chamar ou não outros candidatos do exame.

15. Evidente, portanto, que a situação dos autos se amolda aos parâmetros fixados no julgamento do RE nº 837.311-RG/PI (Tema RG nº 784). Nesse caso, não há como reconhecer impropriedade alguma na decisão, menos ainda situação de teratologia.

16. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral. Candidato aprovado em concurso para cadastro de reserva. Inexistência de preterição. Ausência de teratologia. Agravo regimental não provido.
1. O surgimento de nova vaga decorrente de desistência de candidato nomeado não evidencia, por si só, preterição por parte da administração em relação à reclamante, a qual possui apenas mera expectativa de direito de ser nomeada, decorrente de aprovação em certame para a formação de cadastro de reserva.
2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 51.781-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 13/05/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 39.813-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 17/06/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 39.819-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/05/2020, p. 29/05/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. Conforme RE 837.311-RG (Tema nº 784), o surgimento de novas vagas gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso’.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 25.930-ED-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020; grifos nossos).

17. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

18. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Ademais, a eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator